Tribunal: TJBA
Processo: 8011856-17.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011856-17.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOAO NUNES DE SOUZA FILHO Advogado(s): ROGERIO LUIS GLOCKNER APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1.Apelação interposta por aposentado contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, determinou a devolução em dobro dos valores descontados a título de contribuição associativa, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se os descontos indevidos sobre verba alimentar de natureza previdenciária, realizados sem autorização do consumidor, ensejam indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Restou comprovado que os descontos foram efetuados sem contratação ou autorização do apelante, cabendo à associação o ônus de demonstrar a regularidade da relação, do qual não se desincumbiu. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA entende configurado o dano moral in re ipsa em hipóteses de descontos fraudulentos em aposentadorias, diante da afetação direta à dignidade da pessoa humana e à subsistência do idoso. 5. O valor da indenização deve observar proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para compensar o dano e cumprir a função pedagógica da condenação. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação provida para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária e juros nos termos legais. Tese de julgamento: “1. A ocorrência de descontos não autorizados em benefício previdenciário configura dano moral presumido (in re ipsa), por atingir verba de caráter alimentar. 2. É cabível a condenação em indenização por danos morais em razão de descontos fraudulentos sobre aposentadoria.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1º; CPC, arts. 240, 373, II, 85, §11; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 21.10.2020; TJ-BA, Apelação nº 8004907-29.2022.8.05.0022, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 17.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011856-17.2024.8.05.0146, em que figuram como apelante JOAO NUNES DE SOUZA FILHO e como apelada CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.